Tribunal: TJMT
Processo: 1032614-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032614-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORRAYNE KATTELEN FLORES DA SILVA - CPF: 062.191.131-36 (RECORRIDO), CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA REALIZADA SEM O APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No caso, a contratação condicionada ao aproveitamento de matérias cursadas em graduação anterior não foi observada pela instituição de ensino, o que acarretou na negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após tentativa de solução pela via administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 – Confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória ID 156515810;

2 – Declarar a anulação o negócio jurídico existente entre às partes litigantes, bem como, a inexistência de todos os débitos referente ao mesmo;

3 - Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados;”

A autora alega que realizou uma pré-matrícula junto à instituição ré por intermédio de preposta da IES, sob a condição expressa de que a efetivação da matrícula estaria vinculada ao aproveitamento de disciplinas cursadas em curso de graduação anterior. Afirma, contudo, que a instituição ré procedeu à matrícula sem sua anuência definitiva, e, ainda, demorou excessivamente para responder quanto ao aproveitamento requerido. Narra, ademais, que, ao tentar cancelar o vínculo acadêmico, foi surpreendida com a cobrança de valores e a negativação de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Recorrente, alega que houve matricula regular com o aceite da autora e que não houve solicitação de aproveitamento.

No caso, os áudios juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a contratação foi condicionada ao aproveitamento de matérias cursadas em graduação anterior. A preposta da instituição ré foi categórica ao afirmar que, caso não houvesse o aproveitamento requerido, a autora poderia cancelar a matrícula e obter a restituição dos valores pagos, tendo, inclusive, afirmado: “te garanto” (Id. 255326240).

Além disso, verifica-se que a preposta solicitou a documentação referente à graduação anterior da autora, tendo informado que o pedido de aproveitamento seria realizado, e que a coordenação iria entrar em contato com a consumidora, o que refuta a alegação da ré de inexistência de tal solicitação.

Ademais, restou demonstrado nos autos que a autora empreendeu diversas tentativas de solucionar a controvérsia por meio dos canais da recorrente. Inclusive, consta no id. 255326245, a manifestação de outra atendente da instituição, reconhecendo que houve equívoco por parte da preposta responsável pela matrícula da autora, o que evidencia, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, diante da falha na prestação do serviço a anulação do contrato é medida que se impõe, conforme delineado na sentença.

Ademais, verifica-se ainda que a recorrente inseriu indevidamente o nome da reclamada nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 149,90, bem como constata-se que autora tentou por diversas vezes resolver a situação na seara administrativa, todas sem sucesso, não restando, não restando outra via se não a judicial, estes fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento
.

A inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 5.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025